Tribunal: TJMT
Processo: 1021905-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GEISIANE MARQUES ANUNCIACAO DOS SANTOS - CPF: 061.635.231-05 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), HILÁRIO DE ANUNCIAÇÃO (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE -
1. ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NO DECRETO SEGREGATÍCIO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP –
INOCORRÊNCIA - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELO VIOLENTO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO –
2. ALARDEADA INIMPUTABILIDADE DA PACIENTE, EM RAZÃO DE DOENÇAS MENTAIS GRAVES –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA
-
LAUDOS MÉDICOS QUE, APESAR DE ATESTAREM QUE A INCREPADA SERIA PORTADORA DE DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS À ÉPOCA EM QUE ELABORADOS [2012, 2016 E 2017], NÃO SE PRESTAM A COMPROVAR QUE É DE FATO INIMPUTÁVEL - INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL JÁ INSTAURADO EM PRIMEIRO GRAU – MATÉRIA CUJA ANÁLISE DEMANDA REVOLVIMENTO DO LASTRO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ESTREITA DO
WRIT
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada a paciente, revelada pelo violento
modus operandi
empregado na consecução do delito, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela increpada, pois, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Os laudos médicos trazidos à baila pela i. Defesa não são recentes e, embora tenham atestado que nos anos de 2012, 2016 e 2017 a paciente estaria acometida de doenças psiquiátricas que exigiam tratamento medicamentoso e acompanhamento por equipe multiprofissional, não são aptos a demonstrar a atual situação de saúde da increpada, o que só será possível após a ampla apreciação dos fatos e provas do feito correlato, no bojo do incidente de sanidade mental, o qual, a propósito, já foi instaurado no juízo singular.

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

GEISIANE MARQUES ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião do exame da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que
converteu sua prisão em flagrante em preventiva
nos autos do APFD n.o 1002326-48.2020.811.0028 (PJe), em que investigada pelo suposto cometimento do delito tipificado no
art. 121, §2o, incs. II, III e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
.

A i. Defensora Pública inicia esclarecendo que a paciente foi presa em flagrante delito no dia
19/10/2020
e, após a homologação do auto flagrancial e a colheita da i. manifestação ministerial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, permanecendo segregada desde então, a despeito do pedido de liberdade provisória formulado em primeiro grau.

Nessa ordem de ideias, a firmatária do remédio heroico sustenta que a prisão preventiva imposta à paciente
viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana
, notadamente porque afirma se tratar de pessoa
inimputável
que está recolhida com “presas comuns”, em estabelecimento que não dispõe da estrutura necessária para fornecer-lhe o adequado tratamento de saúde; tornando imperiosa a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP – em especial, a de internação provisória -

ou, em último caso, a submissão da increpada à prisão domiciliar.

Prosseguindo, invoca a
excepcionalidade da prisão preventiva
e afirma que a decisão constritiva
carece de fundamentação idônea
, pois, em sua intelecção, embora não sejam recentes, os documentos médicos colacionados aos autos eletrônicos
deixam
patente
a falta de higidez mental da increpada
, visto que atestam que está acometida de
retardo mental (CID F. 71.1), desorientação alopsíquica, déficit cognitivo, heteroagressividade e alteração de sensopercepção
, patologias que foram completamente desconsideradas pela magistrada singular ao submetê-la à medida cautelar mais gravosa, em total
violação ao art. 319, inc. VII do CPP e ao art. 4o, §§2o e 3o da Lei n.o 10.216/2001.

Diante de tudo que expõe, a i. Defensora Pública requer a concessão
in limine

da ordem liberatória para o fim de substituir o encarceramento provisório da paciente pela prisão domiciliar, com a expedição do competente alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

A exordial veio munida com os documentos digitais disponíveis no ID 62916480.

A
tutela de urgência
vindicada restou
indeferida
(ID 63691472) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos no ID 63900038.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 66259470).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que a paciente
Geisiane Marques Anunciação dos Santos
encontra-se presa preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, incs. II, III e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, pois no dia
19/10/2020
teria desferido golpes de arma branca [facão] em seu avô
Hilário de Anunciação
. À vista disso, a paciente foi presa em flagrante delito e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública, permanecendo segregada desde então.

Irresignada, insurge-se a i. Defensora Público alegando que a manutenção da prisão processual da paciente configura evidente constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Na hipótese em apreço, verifico que a prisão processual da paciente se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o delito pelo qual está sendo acusada
ultrapassa o patamar dos 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo na
prova da materialidade delitiva
e nos
indícios
suficientes
de autoria
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, em especial, nas declarações da própria indiciada, que teria
confessado perante a autoridade policial a autoria delitiva
(ID 62916480, p. 17/18).

Aliás, nesse ponto, destaco que para a decretação da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige amplo revolvimento do lastro probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativon.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De outra banda, com relação ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado para
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta
do delito e da
violência exacerbada do
modus operandi
empregado, eis que
“bastante nervosa a autuada se apossou de um facão e desferiu golpes contra a vítima, lesionando sua cabeça no supercílio direito e antebraço direito”
(ID 62916480, p 61).

Portanto, a meu ver, tais circunstâncias concretas justificam a manutenção da constrição cautelar imposta ao beneficiário deste
writ
, estando, inclusive, em consonância com o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES VIOLENTOS E AMEAÇA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, a paciente praticou um delito de homicídio consumado mediante emprego de arma branca; ela desferiu 6 facadas contra a namorada de seu ex-companheiro, de quem já havia tentado ceifar a vida em outras duas oportunidades, e ainda ameaçou o dito ex-companheiro logo após esfaquear a vítima fatal. Dessarte, está evidenciada a periculosidade da agente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Praticados delitos com violência - tentativas de homicídio e homicídio consumado -, bem como ameaça, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por domiciliar, ainda que a ré seja mãe de criança menor de 12 anos de idade, situação excepcionada literalmente no inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada.”
(STJ - HC: 522133 SC 2019/0209875-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2019)

Dessa feita, não há como taxar o édito segregatício de teratológico, desprovido de motivação e tampouco mal fundamentado, ao revés, as razões de decidir fazem alusão às peculiaridades fáticas vinculadas aos autos para concluir pela necessidade concreta da prisão preventiva da paciente, a afastar a tese da i. Defesa de que se especam em argumentos genéricos e abstratos.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva da paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade em concreto da conduta a ela atribuída, bem como quanto ao risco de renitência criminosa
,
tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
.

Pelas mesmas razões,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, pois, como já aquilatado,
a prisão preventiva da beneficiária do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Outrossim, consoante o previsto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

E, ainda que a increpada supostamente ostente condições pessoais abonatórias, diante de todo o contexto fático retratado nos autos, conclui-se que não são suficientes para afastar o risco que a sua soltura representa ao meio social, haja vista a manifesta necessidade de salvaguardar toda a coletividade (
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT).

Portanto, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta à favorecida nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço.

2.

Alardeada inimputabilidade da paciente e viabilidade da medida de internação provisória.

De início, a i. Defensora Pública sustenta a ilegalidade da medida constritiva imposta à favorecida nessa ordem, porquanto afirma tratar-se de pessoa inimputável que está recolhida em estabelecimento prisional “comum”, que não dispõe da estrutura necessária para fornecer-lhe o adequado tratamento de saúde de que necessita; o que, em sua intelecção, viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Sem razão
, contudo.

Isso porque, é sabido que a comprovação acerca da incapacidade do agente para, à época em que praticados os fatos ditos delituosos, compreender a ilicitude de sua conduta ou adotar comportamento pertinente à tal entendimento
demanda a realização de exame pericial
, a impedir que seja realizado um juízo de valor acerca das condições de saúde do segregado sem que este seja submetido à avaliação médica recente, levando em consideração os fatos delituoso em análise.

Na hipótese dos autos, verifico que os laudos médicos trazidos à baila pela i. Defesa
não são recentes
e, como bem aquilatado pela d. autoridade impetrada ao apreciar o pleito de liberdade provisória formulado em primeiro grau,
embora tenham atestado a existência de severas patologias psiquiátricas à época em que elaborados
[2012, 2016 e 2017],
atualmente, não se prestam a comprovar a inimputabilidade ou semi-inimputabilidade da increpada
.

E ainda que fosse diferente, a documentação médica mais recente, datada de
11/05/2017
, demonstra que nessa época a paciente já estava sob acompanhamento psiquiátrico, fazendo uso contínuo de inúmeros medicamentos psicotrópicos, sendo recomendado, também, que fosse submetida a
“acompanhamento multiprofissional, que envolva cuidado de nutrição, ed. física e psicologia”
(sic – ID 62916480, p. 44); e despeito disso, não restou demonstrado pelo profissional de saúde que a increpada estivesse extremamente debilitada ao ponto de ser impossível sua manutenção em estabelecimento prisional, o que enseja a conclusão de que seria perfeitamente possível submetê-la ao tratamento de que necessita ainda que estivesse recolhida ao cárcere.

Além do mais, é certo que a conclusão acerca da inimputabilidade ou semi-inimputabilidade da segregada exige o revolvimento do lastro fático-probatório do feito correlato, a impedir que seja apreciada à exaustão por este eg. Sodalício na via estreita do
writ
, devendo tal análise ser reservada ao juiz natural da causa no bojo do competente
incidente de sanidade mental
– o qual, inclusive,
já fora devidamente instaurado
e tramita, atualmente, no sistema PJe sob o
n.o 1002371-52.2020.8.11.0028
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE. MODUS OPERANDI. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. INSANIDADE MENTAL NÃO DEMONSTRADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
5. A alegada doença psiquiátrica que supostamente acomete o recorrente está sendo averiguada pelo juízo singular, em incidente de insanidade mental, devendo-se aguardar o resultado da perícia para as eventuais providências cabíveis, não havendo falar, no presente momento, em internação em clínica de tratamento psiquiátrico.

6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(RHC 111.157/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019). Grifei.

E mais! Ao prestar informações nos autos deste remédio heroico, a d. autoridade inquinada de coatora bem destacou que fora determinado o encaminhamento de ofício à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH),
“
solicitando vaga e transferência em presídio adaptado à internação dos suspeitos de

doenças mentais incapacitantes”
(ID 63900038, p. 02), bem como que fosse acionada a Secretaria Estadual de Saúde, a fim de que realize, tão logo seja possível, a perícia médica na increpada; tudo a revelar a presteza e o desvelo com que a d. magistrada
a quo
vem tratando o caso em apreço.

Desta feita, estando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da medida extrema e não tendo sido demonstrada, neste momento, a imprescindibilidade da medida cautelar de internação provisória, impede-se a concessão do
writ
sob esse viés.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
GEISIANE MARQUES ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020